Tribunal: CARF
Processo: 13678.720314/2015-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2024-01-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13678.720314/2015-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.178 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2023
Recorrente
JOAO PEDRO PEREIRA BARBOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, as despesas médicas pagas em benefício do
contribuinte titular ou de seus dependentes, quando comprovadas mediante
documentação hábil e idônea na forma da legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte identificado nos autos foi lavrada Notificação de
Lançamento sobre o Imposto de Renda da Pessoa Física, relativo ao ano-
calendário de 2013, exercício 2014, fls. 02/07, para formalização de exigência e
cobrança de crédito tributário no valor de R$ 11.184,68, já computados os
acréscimos legais.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 03/04, foi:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13678.720314/2015-04
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.178 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13678.720314/2015-04

- Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 21.020,00, conforme
complementação dos fatos abaixo colacionada:

Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência em 17/11/2015, por via postal,
conforme Aviso de Recebimento às fls. 27, o contribuinte apresentou impugnação, em
14/12/2015, fls. 08/21, alegando, resumidamente, o que:
O contribuinte anexou apenas uma cópia da Notificação de Lançamento, procuração,
cópias dos documentos de identificação.

A 1a Turma de Julgamento da DRJ/FOR, por unanimidade de votos, julgou a
impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário exigido, nos termos do Relatório e
Voto que integraram o julgado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/02/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 20/02/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a legislação tributária não impõe qualquer exigência, para fins de validade dos
recibos apresentados, que se distancie da indicação do nome, o endereço e o número de inscrição
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.178 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13678.720314/2015-04

no CPF ou no CNPJ do beneficiário dos pagamentos, ou seja, a exigência do efetivo pagamento
não tem previsão legal;
b) o ônus da prova da invalidade dos recibos é da autoridade fiscal;
c) há jurisprudência do CARF assentando o entendimento do contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a regularidade da comprovação materializada nos recibos
apresentados para dedução de despesas médicas (efetivo pagamento e utilização dos serviços).
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados (fls. 03/05), conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da
Notificação de Lançamento. A ausência de comprovação do efetivo pagamento e execução dos
serviços ora caracterizam-se como pontos fulcrais motivadores do lançamento, mas o interessado
não se desincumbiu de tal obrigação ao longo de toda a lide. O recorrente sequer apresentação
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.178 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13678.720314/2015-04

qualquer movimentações bancárias para se concluir se o valor sacado foi direcionado para o
pagamento do profissional médico.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos
serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais
Impende, neste momento, a citação da Súmula deste Egrégio Conselho, de
número 180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
O fato é que, apesar de reafirmar seu inconformismo por meio de recurso
voluntário, remanesce a falta de atendimento a todos os requisitos legais para seu aceite como
prova contundente da assunção do pagamento das despesas médicas, por não comprovarem o seu
efetivo pagamento, como já indicado corretamente pela DRJ.
Verifica-se, portanto, que, apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida, a qual, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria
MF no 329, de 04/06/2017, passa a compor as razões de decidir da presente:

DA DEDUÇÃO INDEVIDA COM DESPESAS MÉDICAS
Na peça fiscal foi imputada ao contribuinte a infração dedução indevida de despesas
médicas, no valor de R$ 21.020,00.
A glosa de despesas médicas ocorreu em virtude de o contribuinte, regularmente
intimado a comprovar o efetivo pagamento e a efetiva utilização dos serviços médicos
declarados, não o fez.
Para a perfeita compreensão das glosas das deduções de despesas médicas efetuadas,
devemos considerar os seguintes dispositivos:
Lei no 9.250, de 1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§ 2o - O disposto na alínea “a” do inciso II:
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.178 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13678.720314/2015-04

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no
Cadastro de Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento. Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001
Art. 43. Na Declaração de Ajuste Anual podem ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem assim as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias. (...)
§ 2o A dedução das despesas médicas restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao seu próprio tratamento ou a de seus dependentes.
Art. 46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os
pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos originais que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, a comprovação ser feita com a indicação do
cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas médicas
na declaração de ajuste, está sempre limitado a pagamentos especificados e
comprovados com indicação do nome, endereço e número de CPF ou CNPJ de quem os
recebe e com a informação do tratamento e do paciente, ou seja, incumbe ao
contribuinte o ônus de provar o preenchimento do suporte fático que autoriza a dedução,
mediante a apresentação de documentos idôneos, a fim de comprovar a efetiva
prestação do serviço, bem como o efetivo pagamento das despesas incorridas por
tratamento próprio ou de seus dependentes, cabendo esclarecer que a dedutibilidade das
despesas da base de cálculo do imposto de renda está vinculada aos dispositivos legais e
normativos que tratam da matéria, aplicados de forma objetiva.
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para este a
obrigação de comprovação e justificação das deduções, e, não o fazendo, sofre as
consequências legais, ou seja, o não cabimento das deduções por falta de comprovação
e justificação. Importa dizer, que o ônus de provar significa trazer elementos que não
deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Vale lembrar, outrossim, que o princípio do ônus da prova é inerente a todo
ordenamento jurídico, sendo que deve ser obedecido também na esfera administrativa.
Assim, incumbe ao Impugnante apresentar tempestivamente, ou seja, junto com a
impugnação, as provas em direito admitidas, conforme determina o art. 16, inciso III, do
Decreto 70.235, de 1972.
De forma que, apenas podem ser admitidas as deduções questionadas pela Fiscalização
que o contribuinte logre comprovar por meio de documentos hábeis, cabendo ao Fisco,
por imposição legal, tomar as cautelas necessárias a preservar o interesse público
implícito na defesa da correta apuração do tributo, que se infere da interpretação do art.
11, § 4o, do Decreto-Lei no 5.844, de 1943.
Considerando que o contribuinte não trouxe aos autos, na fase impugnatória, a
comprovação do efetivo pagamento, temos que não merece reparo o feito fiscal.
Quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo que colegiadas, sem um
normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do Direito
Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.178 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13678.720314/2015-04

Por fim, cabe relembrar, que o lançamento fiscal se rege por expressa
determinação legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art.
142 do CTN, competindo à fiscalização revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e
constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de
responsabilidade funcional.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 169
DF CARF MF
Original